Tribunal: STF
Processo: RE 88144
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-17
Data de publicação: 1979-04-17

Ementa:
- ACÓRDÃO COM DOIS FUNDAMENTOS SUFICIENTES EM SI, AMBOS ATACADOS
PELO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EM FACE DO PRINCÍPIO QUE INFORMA A
SÚMULA 283, PARA QUE A INCONFORMIDADE DERRADEIRA VENCA A FASE DO
CONHECIMENTO, E MISTER QUE ASSIM OCORRA EM RELAÇÃO AOS DOIS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. CASO CONTRARIO, A DECISÃO SUBSISTIRA POR
AQUELE QUE O RECURSO NÃO CONSEGUIU VULNERAR.
- NÃO E 'EXTRA' NEM 'ULTRA PETITA' O ACÓRDÃO QUE JULGA O AUTOR
CARECEDOR DA AÇÃO, PORQUE O NEGÓCIO, EM QUE SE ARRIMA O PEDIDO,
NÃO PODE SER RESOLVIDO POR PARTES MEDIANTE A MUTILAÇÃO DE ATO
COMPLEXO, ABRANGENTE DE VARIAS AVENCAS INTERLIGADAS, NUMA SÓ DELAS,
DE MANEIRA A EMPRESTAR-LHE AUTONOMIA QUE DESNATURA O CONTRATO.
- SE O ACÓRDÃO RECORRIDO, ASSIM INTERPRETANDO O CONTRATO, DECIDIU
MAL, E ASSUNTO QUE ESCAPA DO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(SÚMULA 454).